Tribunal: TJSP
Processo: 2302349-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA RELIGAR ENERGIA DO SUBSTABELECIMENTO COMERCIAL DA AGRAVADA, DESDE QUE MANTIDA AS FATURAS ATUAIS PAGAS.
INSURGÊNCIA DA COMPANHIA ELÉTRICA QUE REQUEREU EFEITO SUSPENSIVO E A REVOGAÇÃO DA LIMINAR ALEGANDO QUE A DECISÃO AGRAVADA IMPLICA NA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA RELIGAR ENERGIA DO SUBSTABELECIMENTO COMERCIAL DA AGRAVADA, DESDE QUE MANTIDA AS FATURAS ATUAIS PAGAS.
INSURGÊNCIA DA COMPANHIA ELÉTRICA QUE REQUEREU EFEITO SUSPENSIVO E A REVOGAÇÃO DA LIMINAR ALEGANDO QUE A DECISÃO AGRAVADA IMPLICA NA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. QUESTIONÁVEL CONSUMO INDEVIDO COM O QUAL A AUTORA/AGRAVADA NÃO CONCORDA, E QUE, A PRINCÍPIO, A FALTA DE ENERGIA DECORRE DE UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO POR DÉBITOS PRETÉRITOS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PERIGO DE DANO. CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL COM POTENCIALIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA AGRAVADA.
AGRAVO DESPROVIDO.